Tribunal: TJBA
Processo: 8069441-74.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8069441-74.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ERIKA DOS SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL

APELADO: SERASA S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA, LARISSA SENTO SE ROSSI registrado(a) civilmente como LARISSA SENTO SE ROSSI, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

A7

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO NO SERASA. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO COMPROVADA. ENVIO PARA O ENDEREÇO DE E-MAIL DA CONSUMIDORA. O MESMO INFORMADO NOS DOCUMENTOS JUNTADOS COM A INICIAL. A NOTIFICAÇÃO POR MEIOS ELETRÔNICOS É CONSIDERADA VÁLIDA QUANDO CONSTATADO O EFETIVO ENVIO E RECEBIMENTO. ARTIGO 43, §2º DO CDC E PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação indenizatória decorrente de alegada inscrição indevida no Serasa por ausência de notificação prévia física.

II. Questão em discussão:
Se é cabível a pretensão recursal da Autora, ERIKA DOS SANTOS DE OLIVEIRA, pela procedência da ação, mediante o reconhecimento da invalidade da notificação eletrônica e condenação da Apelada ao pagamento de danos morais presumidos, custas e honorários.

III. Razões de decidir:
No caso em comento, a Apelada provou o envio da notificação, contendo todos os dados do débito de forma expressa e clara, para o mesmo endereço de email da consumidora, ora Apelante, informado por ela nos documentos da inicial, ausente nos autos qualquer indício de não recebimento do email ou de falta de acesso a ele, configurando portanto envio e recebimento válidos, para fins de cumprimento dos requisitos legais anteriores a negativação regular.

Assim, regular a inscrição pela Apelada, não há que se falar em dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido.

Tese de julgamento:
O artigo 43,§2º do CDC determina que a comunicação seja escrita, mas não limita a via, se física ou eletrônica/digital. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça reconhecem como válida a notificação prévia por email quando comprovado o efetivo envio/recebimento, antes da negativação, como no caso dos autos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8069441-74.2024.8.05.0001
, em que figuram como Apelante ERIKA DOS SANTOS DE OLIVEIRA e como Apelada SERASA S.A..

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relatora.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça